Tribunal: TJDFT
Processo: 0011808-94.2018.8.07.0003
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE DESACATO E LESÃO CORPORAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RECURSO DESPROVIDO
1. Tendo restado comprovado pelo coerentes e harmônicos depoimentos policiais que a ré agrediu um policial e, ainda, proferiu contra ele e seu colega de trabalho palavras visando denegrir o exercício da função policial, a manutenção do decreto condenatório é medida que se impõe.
2. Recurso conhecido e desprovido.